Tribunal: STF
Processo: ARE 1480610
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL E OUTROS LEGITIMADOS. LEIS 7.347/1985 E 8.906/1994. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUTARQUIA SUI GENERIS. CONSELHO SECCIONAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRECEDENTE DO STJ E TRF2. NECESSIDADE DE TEMA ADSTRITO À ESFERA LOCAL. ART. 45 DA LEI N. 8.906/94. ESTATUTO DA OAB. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DAS DEMANDAS COLETIVAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS COLEGITIMADOS. 



    1. Apelação cível e remessa necessária interposta em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa da OAB-RJ. 



    2. A Lei nº 7.347/1985 confere às autarquias legitimação ativa para ação civil pública, nos termos do art. 5º, inciso IV. O dispositivo não prevê a OAB dentre os legitimados ativos da ação civil pública. Contudo, a entidade foi equiparada às autarquias pelo STF em 8.6.2006, no julgamento da ADI 3.026, donde se inferiria que, como autarquia sui generis, a OAB estaria abrangida pela hipótese do inc. IV do referido art. 5º (STF, Pleno, ADI 3.026, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 29.9.2006). 



    3. A Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua vez, conferiu a competência para ajuizar ação civil pública ao Conselho Federal da OAB (art. 54, inciso XIV), competindo a esse órgão supremo da OAB representar os interesses coletivos ou individuais dos advogados, em juízo ou fora dele, e dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB (art. 54, inciso I). 



    4. O cerne da questão cinge-se à legitimidade ativa da OAB - Seção do Estado do Rio de Janeiro para ajuizamento de ação civil pública versando sobre suposto ato ilegal de mercantilização da advocacia exercido por empresa digital, com sede em Minas Gerais. 



    5. O art. 54, XIV, do Estatuto da OAB outorgou o manejo de várias ações especiais ao Conselho Federal da OAB (ações diretas de inconstitucionalidade, ações civis públicas, mandados de segurança coletivos, mandados de injunção e outras) sem necessariamente prever tal prerrogativa aos Conselhos Seccionais. 



    6. Ainda que tenham personalidade jurídica própria, conforme art. 45, inciso II, do Estatuto da OAB, dentre as competências conferidas aos Conselhos Seccionais no art. 58 não se encontra aquela de ajuizar ações civis pública. 



    7. Contudo, sobre o tema referente à legitimidade ativa ad causam dos referidos órgãos, em julgado do recurso especial nº 1.351.760 no Superior Tribunal de Justiça, o Relator Ministro Humberto Martins esclareceu que as seccionais podem ajuizar as ações previstas, inclusive as ações civis públicas no art. 54, XIV, em relação aos temas que afetem a sua esfera local, restringidos territorialmente pelo art. 45, § 2º, da Lei n. 8.906/84 (STJ, 2ª Turma, REsp 1351760, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.11.2013). 



    8. Sendo assim, conquanto se admita a competência dos Conselhos Seccionais da OAB para o ajuizamento de ações civis públicas, é necessário que a demanda diga respeito aos temas que lhe afetem em âmbito local, abrangendo o respectivo território do estado-membro a que se encontra vinculado (§2º do art. 45 da Lei nº 8.906/94). 



    9. Nesse sentido há precedente em caso análogo desta 5ª Turma Especializada (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5018409-37.2018.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julg em 14.5.2019).



    10. No caso em apreço, a Seção do Estado do Rio de Janeiro ajuizou a ação civil pública visando à condenação de empresa digital que estaria oferecendo serviços jurídicos de forma irregular e contrariamente à lei, por meio de seu sítio eletrônico e propagandas em redes sociais; portanto de amplo alcance nacional. 



    11. Nota-se que o tema ultrapassa a esfera local do Conselho Seccional demandante, considerando que não somente a empresa demandada encontra-se estabelecida na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais cuja seção judiciária integra a Justiça Federal da 1ª Região; mas também o próprio interesse a ser tutelado transcende ao território a que o conselho demandante se encontra vinculado. 



    12. Caberia à seccional exercer a competência que lhe é afeta no seu respectivo território, no caso, o Rio de Janeiro, além de observar as funções atribuídas ao Conselho Federal, no âmbito de sua competência material e territorial, como disposto no art. 57 da Lei nº 8.906/94. 



    13. Ocorre que, um dos princípios que norteiam a Ação Civil Pública é o princípio da indisponibilidade da demanda coletiva e da primazia do conhecimento do mérito do processo coletivo, dessa forma, à luz desses princípios reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam do Conselho Seccional deve ser intimado os colegitimados à propositura da Ação Civil Pública, em especial o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para se assim desejarem assumirem a ação coletiva. 



    14. Nesse sentido, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.716.078/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 6.6.2019; AgInt no REsp 1.685.414/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.5.2019; REsp 1177453/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30.9.2010). 



    15. Nesse mesmo, sentido também há manifestação desta Corte Regional (TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0001230-41.2005.4.02.5002, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, julg. em 24.11.2015). 



    16. Dessa forma, a apelação deve ser parcialmente provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja intimado os outros colegitimados da ação civil pública, em especial o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, para informar se tem interesse em assumir o polo ativo da ação. 



    13. Apelação e remessa necessária parcialmente providas.” (Doc. 179, p. 11-12)



    Os embargos de declaração opostos por Quickclaim S/A – Serviços de Apoio ao Consumidor foram desprovidos (Doc. 213).



    Nas razões do apelo extremo, Quickclaim S/A – Serviços de Apoio ao Consumidora apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV e LXXIV, 98, caput, e 110 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que, “considerando-se o Princípio do Devido Processo Legal, uma vez reconhecida a ilegitimidade da parte que ajuizou a ação, não seria possível ao Poder Judiciário determinar a substituição processual, prejudicando a parte demandada na ação” (Doc. 225, p. 13). Afirma que, “não obstante tenha sido reconhecida a ilegitimidade da OAB/RJ para propor a demanda, sendo reconhecido como parte legítima, na verdade, o Conselho Federal da OAB, foi determinada, como disposto anteriormente, a intimação dos colegitimados para propositura da demanda, para que se esses se manifestem quanto ao interesse em substituir a Recorrida no polo ativo da ação” (Doc. 225, p. 14). Ressalta que, “se a legitimidade para propor a demanda é reconhecidamente do Conselho Federal da OAB, considerando as normas de competência/jurisdição dos Tribunais Regionais Federais (TRF´s) determinada pela CF/1988, em seu art. 110, a ação não poderia tramitar no TRF2, mas sim no TRF1 (competente para julgar as ações do âmbito do Distrito Federal)” (Doc. 225, p. 14). Ressalta que “resta evidenciado que os Acórdãos proferidos violam a Constituição, vez que não se atentaram para a patente necessidade de reconhecer a incompetência do TRF2 para processar e julgar o feito, nos termos do art. 110 da CF/1988” (Doc. 225, p. 14). Argumenta que “o principal intuito da interposição do recurso é que seja afastado o entendimento de que cabe, no caso concreto, o prosseguimento do feito, não obstante esse tenha sido proposto por parte reconhecidamente ilegítima, a partir da intimação dos colegitimados à propositura da demanda para que afirmem se possuem interesse em ingressar no polo ativo” (Doc. 225, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso para “reformar os r. acórdãos recorridos, nos termos elencados na presente petição, sendo reconhecida a violação aos ditames constitucionais previstos nos artigos 5º, LIV e 110 da CF/1988” (Doc. 225, p. 16).



    A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 244).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 271).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que o princípio do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatido sob a ótica infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”  



    Demais disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/1985 e 8.906/1994), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido: ARE 1.445.236, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/02/2024. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente